Tribunal: TJDFT
Processo: 0735232-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735232-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: MATILDES GORETH ELOI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contra decisão (ID origem 205581291) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0148216-55.2005.8.07.0001 promovido contra MATILDES GORETH ELOI indeferiu o pedido de levantamento de valores na pendência de julgamento de recurso especial interposto pela executada/agravada quanto à possibilidade de penhora de sua remuneração. Alega o agravante, em síntese, o Juízo da origem determinou “a r. decisão agravada suspendeu o levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada aos presentes autos, condicionando-os ao julgamento do recurso especial, ao qual sequer foi atribuído efeito suspensivo”. Sustenta que “ao condicionar o levantamento dos valores constritos ao julgamento do recurso especial, tal cautela se mostra excessiva, injustificada, indevida e não isonômica, findando, data máxima vênia (...), por ensejar a duração do processo de forma não razoável, bem como, na prática, nega vigência aos artigos 995, 1.019, inciso I, 1.026 e 1.029, § 4o, todos, do CPC, por atribuir efeito suspensivo de forma transversa a recursos não dotados legalmente desse efeito, usurpando competência que é deste e. TJDFT” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “autorizar e determinar o levantamento dos valores penhorados e depositados em juízo”, pugnando, ao cabo, “seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja autorizado o levantamento dos valores penhorados e já depositados nos autos do Cumprimento de Sentença, na medida em que ausente atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 63209831 e 63209830), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Do que se depreende dos autos originários, tem-se que se encontra inserido no holerite da parte agravada desconto da ordem de 10% do salário líquido (ID origem 203851503), em observância ao determinado no bojo do AGI 0706585-21.2024.8.07.0000, o qual resta sobrestado na fase de recurso especial em razão de aguardar a definição, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1230/STJ. Consigno, ainda, que naqueles autos a mesma decisão havida pela Presidência desta Corte no sentido de sobrestar o recurso especial também apreciou e indeferiu o pleito de efeito suspensivo constante de suas razões recursais (ID 60421803 daqueles autos). Dessa forma, revela-se que se encontra vigente e eficaz a determinação de constrição mensal de parcela do salário da parte devedora/agravada, tendo sido este o objeto do efeito suspensivo apreciado no bojo do aludido recurso anterior relativo aos autos originários. Contudo, tal determinação de constrição dos valores do salário da executada não se encontra preclusa, visto houve interposição de recurso especial em face do acórdão que fixou a penhora de salário em 10% (dez por cento) do montante líquido da remuneração. De outro lado, solicita o agravante, na origem, o levantamento dos valores que estão sendo coletados e mantidos em conta judicial vinculada ao feito na origem, o que fora indeferido pelo Juízo a quo, reiterado na decisão de ID 208752799, com fundamento no poder geral de cautela, “poder de cautela por este Juízo, com o fim de evitar dano reverso à executada, em caso de provimento do recurso interposto”. Dessa forma, não resta configurado, de plano, a ocorrência da alegada usurpação de competência desta Corte pelo Juízo da origem, nem tampouco de concessão de efeito suspensivo sem previsão legal, dado que a decisão oriunda desta instância revisora está sendo cumprida: a determinação de constrição de parte do salário da agravada/devedora, bem assim a decisão agravada se firmou na previsão legal do art. 139, IV, do CPC. Assim, em uma apreciação rasa da matéria, não se verifica a aderência da argumentação plasmada nas razões recursais, pelo que reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional pelo Colegiado. Como visto, a matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível exige uma averiguação verticalizada, não alcançável nesta fase incipiente de sumária cognição, consubstanciando-se a pretensão antecipatória em medida irreversível que obsta a concessão da tutela de urgência. Acrescento que, de acordo com o § 3o do art. 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal qual se observa no pleito liminar ora requerido pela agravante. Ademais disso, cabe frisar que não identifico iminente prejuízo concreto para os recorrentes em aguardar o julgamento do mérito do recurso à baila pelo Colegiado, momento no qual, após a devida instrução dos autos, com obediência ao devido processo legal, o direito invocado será melhor apreciado em cotejo com os elementos fático-processuais carreados aos autos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator